Tribunal: TJSP
Processo: 1006599-11.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Duplicata sem lastro – Protesto indevido – Procedência da ação – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Recurso do autor improvido.